Tribunal: TJDFT
Processo: 0708170-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0708170-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pelo executado, Distrito Federal, contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença nos seguintes termos: “Vistos etc. Trata-se de ação de cobrança, sob o rito monitório, proposta pelo HOSPITAL DAS CLÍNICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILÂNDIA LTDA em face do DISTRITO FEDERAL. A sentença de ID 161990970 julgou procedente em parte o pedido monitório "constituindo o mandado inicial em título executivo judicial, nos termos do art. 702, § 8o do CPC, cujo valor da condenação deverá respeitar os parâmetros de referência fixados pela ANS para que os planos de saúde indenizem o SUS pela prestação de serviços a seus beneficiários, nos termos do precedente vinculante do STF, no julgamento do RE 666.094, incidindo correção monetária a partir da data da internação – 02/03/2021 - e até 08/12/2021, pelo IPCA-e; a partir de 09/12/2021 deve ser utilizada a SELIC (que engloba correção e juros de mora), por força do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, devendo a parte credora trazer a planilha de cálculos atualizada nos autos do cumprimento de sentença, nos termos acima determinados". Transitado em julgado, o Distrito Federal foi intimado para apresentar planilha dos valores constantes no extrato de procedimentos realizados em ID 150027592, com o valor adotado pelo SUS a título de indenização. O ente distrital colacionou planilha ao ID 170813546, a respeito da qual o Hospital credor discordou, sob o argumento de que o Requerido sequer contemplou todos os itens constantes do extrato da conta hospitalar. A autora foi intimada para apresentar a planilha de cálculo do valor que compreende devido, nela fazendo incidir os valores previstos na Tabela do SUS, tal como constam dos documentos apresentados pelo Distrito Federal, e para aqueles procedimentos que não encontram a devida correspondência informar o importe despendido para com o respectivo custeio. Sobreveio petição da autora ao ID 214120335. O Distrito Federal se manifestou em contraditório - ID 217854101. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que a impugnação apresentada pelo Distrito Federal não trouxe elementos concretos e suficientes para afastar os valores indicados pela parte exequente. A justificativa genérica de que itens com valor “R$ 0,00” na Tabela SIGTAP estariam incluídos em pacotes, sem especificação detalhada dos procedimentos e insumos abrangidos por tais pacotes, não convence. A mera alegação de que os valores adotados seguem a Tabela SIGTAP, com a aplicação do Tema 1.033 do STF, não é suficiente para afastar a planilha apresentada pelo Hospital, que discriminou detalhadamente todos os valores dos itens constantes da conta hospitalar. Ademais, destaco que o Tema 1.033 do STF não exclui a possibilidade de cobrança de itens não previstos na Tabela SIGTAP, desde que devidamente fundamentados e justificados, como ocorreu no presente caso. Diante do exposto, rejeito a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, e homologo os cálculos elaborados pela parte exequente, constantes no ID 214120335, no valor de R$ 22.218,29 (vinte e dois mil, duzentos e dezoito reais e vinte e nove centavos), a ser corrigido a partir de 02/03/2021. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte autora para deflagrar o cumprimento de sentença conforme cálculo homologado, recolhendo as custas da respectiva fase processual.” Em suas razões, em suma, o agravante impugna o valor apresentado pelo agravado no cumprimento de sentença, cujos cálculos foram acolhidos e homologados pelo juízo de origem. Alega que a decisão recorrida viola o Tema no 1.033 do STF, pois permite a cobrança de valores fora dos critérios eleitos pelo Sistema Único de Saúde para o pagamento de prestação de serviços. Acrescenta que o Sistema Único de Saúde, no cálculo de serviços, utiliza a Tabela SIGTAP, que não individualiza a cobrança na forma apresentada nas faturas hospitalares do agravado. Postula, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada. Dispensado o preparo (art. 1.007, §1o, CPC). É o relatório. DECIDO. Na forma do art. 942, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Discute-se o valor fixado em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. O cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública é disciplinado pelo art. 535 do CPC, o qual dispõe: “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; (...) § 2o Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição.” Consoante se extrai da norma supracitada, o pleito de impugnação do valor fixado em cumprimento de sentença, que se traduz em alegado excesso de execução, deve vir acompanhado de planilha com indicação do montante que o recorrente entende correto, sob pena de não conhecimento da irresignação. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. EXIBIÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. OBSERVÂNCIA. PARCELA INCONTROVERSA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. TEMA 28 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No cumprimento de Sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública, o artigo 535, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, estabelece que, quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição. No caso, o Ente Público apresentou a Impugnação informando o valor que efetivamente entendia devido, acompanhada de memória de cálculo, não havendo cogitar de não conhecimento e, menos ainda, de indeferimento liminar da insurgência atinente a suposto excesso de execução. 2. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da tese 28, fixou entendimento segundo o qual é constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1705901, 0741162-93.2022.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/05/2023, publicado no DJe: 05/06/2023.)" O agravante se insurge contra os cálculos apresentados pelo agravado em cumprimento de sentença, os quais foram homologados pelo juízo de origem, sem, contudo, indicar o montante que entende devido. A mera alegação, genérica, de incorreção do valor, sem a juntada de memória de cálculos do quantum supostamente correto, enseja a inadmissibilidade do recurso, nos termos da norma de regência. ISSO POSTO, na forma do art. 932, inciso III, e art. 77, inciso III, do CPC, não conheço do recurso. Eventual recurso contra esta decisão sujeita-se à multa de que trata o art. 1.021, § 4o, do CPC. Brasília/DF, 14 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)